Tribunal: TJSP
Processo: 0009282-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALUGUERES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Juízo a quo que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição trienal – Recursos de ambas as partes – Exequentes que se insurgem relação à extinção da execução – Prescrição trienal corretamente reconhecida em relação aos

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALUGUERES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Juízo a quo que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição trienal – Recursos de ambas as partes – Exequentes que se insurgem relação à extinção da execução – Prescrição trienal corretamente reconhecida em relação aos alugueres, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC, tal como considerado pelo Relator Sorteado – Prescrição, todavia, não vislumbrada em relação à verba sucumbencial (honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais), nos termos do art. 206, § 5o, I e III do CC – Cumprimento de sentença que deverá prosseguir em relação a tais verbas – Executados que postulam a majoração da verba honorária (fixada por equidade em R$ 2.000,00) – Pretensão para que os honorários sejam fixados de 10% a 20% sobre o valor da causa (este de R$ 520.764,16), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 – Não obstante os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC e a tese fixada pelo c. STJ no Resp (repetitivo) no 1.850.512, cabe ponderar que, embora a discussão entre as partes demandantes refira-se à vultosa quantia, não houve alta complexidade para a solução da lide, que se limitou à discussão da prescrição, o que não justifica o arbitramento no patamar postulado – Inteligência da r. decisão exarada pelo c. STF, nos autos do EDs na ACO no 2.988/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que em questão análoga, decidiu no sentido de permitir a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, quando o montante arbitrado gerar à parte sucumbente condenação desproporcional – Honorários, no entanto, que comportam majoração para R$ 10.000,00, já considerada a sucumbência recursal, o que não onera em demasia a parte sucumbente nem avilta o trabalho do advogado – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.